Tribunal: TJPA
Processo: 0807088-21.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12027 - Composição Civil
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807088-21.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA

INTERESSADO: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal), com trânsito em julgado, buscando redimensionamento da pena diante da valoração indevida de três vetores negativos na primeira fase da dosimetria.

II. Questão em discussão
:

2.

O revisionando alega:

2.1. Inidoneidade da fundamentação negativa do vetor culpabilidade, motivo e consequências, por ausência de dados concretos extraídos dos autos.

III. Razões de decidir:

3.

De fato, os vetores culpabilidade, motivos e consequências foram valorados negativamente com base em argumentos genéricos ou ínsitos à própria descrição típica do delito de roubo, contrariando os princípios da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese
:

4.

Revisão criminal conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

Tese de julgamento:
A valoração negativa dos vetores judiciais na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar em expressões genéricas ou em circunstâncias próprias do tipo penal. O uso indevido desses fundamentos enseja o redimensionamento da pena em sede de revisão criminal, por configurar erro técnico flagrante.

Dispositivo relevante citado:
art. 59 do CPB

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AL - Apelação Criminal: 0005876-43.2016 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024; STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022; (STJ - AgRg no HC: 847532 MG 2023/0293577-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REVISÃO E JULGAR PROCEDENTE
, para, afastando as valorações negativas relativas aos vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, redimensionar a pena definitiva do revisionando para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0807088-21.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:
PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. RÔMULO NUNES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA, por intermédio de seu advogado regularmente constituído, propôs a presente Ação de Revisão Criminal, com fulcro nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando a correção da dosimetria da pena que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0012440-26.2010.8.14.0401, originária da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

O revisionando foi condenado, em sentença de primeiro grau prolatada em 05 de julho de 2011 (Id 26074882), à pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas).

Posteriormente, em sede de apelação, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por intermédio da 1ª Câmara Criminal Isolada à época, de relatoria da Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, que redimensionou a reprimenda para o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão de teratologia na aplicação da fração de aumento das majorantes, sem a devida fundamentação.

Na presente ação revisional, o revisionando alega ter havido excesso de pena na fixação da pena-base, sustentando a existência de erro técnico na valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
motivos
e
consequências do crime
, sob o argumento de que foram considerados elementos inerentes ao próprio tipo penal ou de forma genérica, sem fundamentação concreta e individualizada, em afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Destaca que tais questões não foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias ou tribunais superiores, circunstância que afasta o óbice da preclusão.

Ao final, requer o redimensionamento da pena, com a exclusão dos referidos vetores negativos.

O Ministério Público, no exercício de seu múnus constitucional de fiscal da lei, apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo deferimento do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade em sua totalidade, devendo, portanto, ser conhecido em parte.

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA, condenado definitivamente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal), com pena fixada, após recurso de apelação, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão de fatos ocorridos em 06/07/2010, na cidade de Belém/PA.

A pretensão revisional limita-se à correção da primeira fase da dosimetria da pena, com o afastamento das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos do crime e às consequências do delito, por ausência de fundamentação idônea e concreta, ou por utilização de elementos ínsitos ao próprio tipo penal.

Passo ao exame.

A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cuja admissibilidade encontra amparo no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, sendo cabível quando a decisão condenatória contrariar texto expresso da lei penal, ou quando demonstrado erro na fixação da pena.

É possível, em sede revisional, a correção da dosimetria da pena quando configurado flagrante erro técnico ou ilegalidade manifesta, mesmo que as circunstâncias não tenham sido objeto de discussão na ação penal originária.

Ao examinar a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou com redimensionamento da pena, verifico que a fixação da pena-base partiu de valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que, da análise detida das razões sentenciais, constato que três dessas vetoriais foram negativadas sem a devida fundamentação individualizada e concreta, ou com base em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

1. Culpabilidade

O juízo sentenciante negativou a culpabilidade sob o argumento de que o agente teria agido com "frieza" e "audácia", sem, contudo, indicar elementos concretos extraídos dos autos que revelassem anormalidade além do que já é esperado na conduta típica do crime de roubo majorado. A simples referência a características genéricas de frieza ou audácia, desacompanhadas de substrato fático-probatório específico, revela-se insuficiente para exasperar a pena-base.

Nossa jurisprudência é firme ao exigir fundamentação concreta e individualizada para justificar a valoração negativa da culpabilidade (TJ-AL - Apelação Criminal: 0005876-43.2016 .8.02.0001 Maceió, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 15/05/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

2. Motivos do Crime

A sentença apontou como motivação o "desejo de obter lucro fácil mediante subtração de bens alheios". Trata-se, claramente, de elemento ínsito ao próprio tipo penal do roubo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que motivos inerentes ao tipo penal não autorizam a exasperação da pena-base:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA. 1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. 2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento, com a pena final do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 dias-multa. 3. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 704098 SP 2021/0353125-0, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)
.

3. Consequências do Crime

Negativadas pelo juízo de origem sob o argumento de que "não houve a recuperação total dos bens subtraídos das vítimas", fundamento igualmente inidôneo. A não recuperação da res furtiva é resultado típico esperado de crimes contra o patrimônio e, como tal, constitui elemento normal da infração penal de roubo, não podendo justificar majoração da pena-base. Observemos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO OBJETO SUBTRAÍDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 2. No caso, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Não é possível, no crime de roubo, a valoração negativa das consequências do delito com amparo exclusivamente no fato de não haver sido recuperado o objeto subtraído". (REsp n. 1.783 .637/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 3/12/2019.) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 847532 MG 2023/0293577-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024).

4. Circunstâncias do Crime

Quanto ao vetor "circunstâncias", a negativa se deu pela forma como o crime foi cometido: restrição da liberdade das vítimas por mais de 45 minutos dentro do próprio veículo, em ambiente de violência moral continuada. Esta circunstância, de fato, extrapola a normalidade típica do crime de roubo e revela maior reprovabilidade da conduta.

Em casos análogos, a jurisprudência do STJ tem admitido a negativação do vetor "circunstâncias" quando há incremento concreto do desvalor da ação, como grave prolongamento da coação das vítimas (AgRg no REsp 1.456.824/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Assim, mantém-se desfavorável apenas o vetor "circunstâncias".

Fixação da pena-base:

Considerando que somente o vetor "circunstâncias" permanecerá negativo, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, com aumento proporcional de 1/6, resultado que se coaduna com os parâmetros da jurisprudência (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Segunda fase (atenuantes e agravantes):

O revisionando é primário e confessou o crime, sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP). Considerando a fração de 1/6 e a súmula 231 do STJ, que impossibilita que a pena fique aquém do mínimo legal, torno a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição):

Incidem as três majorantes do §2º do art. 157 do Código Penal: emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.

Aplico o critério usado no acórdão que reformou a pena, qual seja, 1/3, estando proporcional e razoável

Assim, aumento a pena em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Diante do exposto, a pena definitiva do revisionando PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA fica assim fixada:

Pena privativa de liberdade: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Regime inicial de cumprimento: Mantido o semiaberto, conforme acórdão de Id 26074883.

Diante de todo o exposto, com respaldo na Constituição Federal, na legislação penal vigente e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, JULGO PROCEDENTE a presente revisão criminal para, afastando as valorações negativas relativas aos vetores culpabilidade, motivos e consequências do crime, redimensionar a pena definitiva do revisionando para o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos acima fundamentados.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ....................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 15/07/2025